Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715373-60.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EVAURI DORNELES DA COSTA, MÁRCIA VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: FREDERICO GUILHERME PONTES COSTA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO. DÍVIDA DE IPTU ANTERIOR À POSSE. ART. 206, §3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. PAGAMENTO DO DÉBITO. MÉRITO. IPTU PRETÉRIO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDORES. COBRANÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cobrança em que o autor pretende, com o fim de evitar enriquecimento ilícito dos apelados, o ressarcimento de valores decorrentes de dívida de IPTU cuja responsabilidade pertencia aos réus, já que prometeram ceder seus direitos de compra livres de quaisquer ônus. 2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional do art. 206, § 3o, inciso IV, o qual dispõe que a prescrição da pretensão de ressarcimento ocorre em três anos. Com relação ao termo a quo, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional passa a ser contado a partir do efetivo pagamento do débito cujo reembolso se pretende. 3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o adquirente de imóvel deve ser ressarcido, pelo cedente, do pagamento de débitos tributários pretéritos quando estes não estiverem inscritos no instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel adquirido, mormente quando houver previsão no referido contrato de que correriam por conta do adquirente apenas os débitos futuros do mencionado bem. 4. É irrelevante a prova do pagamento do parcelamento fiscal pelo promissário comprador, quando este já se encontra em seu passivo, de modo que pode pedir desde logo o pagamento aos responsáveis por ele. Vale dizer, não é razoável admitir o ajuizamento da ação somente após o término do parcelamento, em 2021, quando já assumida a dívida junto à Secretaria de Fazenda. 5. Ademais, prevê o art. 323 do Código de Processo Civil que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porque o prazo prescricional trienal é contado a partir do negócio jurídico (2012) e não da data do desembolso dos valores para pagamento dos impostos em aberto (2019). Em contrarrazões, o recorrido postula o arbitramento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Isso porque a turma julgadora registrou no ID 35166853 – Pág. 8 que: Considerando as ponderações do apelado na inicial, tem-se que, em 2019, ao tentar vender o imóvel e buscar as certidões necessárias, descobriu que havia débitos de IPTU/TLP de 2005 a 2011 junto à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, além de vários processos judiciais referentes a falta desses pagamentos. O documento do ID 220030422 noticia que o primeiro pagamento do parcelamento do tributo se iniciou em maio de 2019, razão pela qual afasta-se a alegada ocorrência de prescrição. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015